Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a alegação de prescrição, em ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se o prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403